Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PACOTE NET COMBO. TV E LINHA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré restabeleça o contrato da linha telefônica e reative o número de telefonia celular vinculado ao nome e CPF do autor, bem como para condenar a requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega que os danos materiais suportados em razão da conduta da recorrida encontram-se devidamente comprovados nos autos. Requer a majoração da condenação por danos morais, a condenação da ré em danos materiais e o ajuste no valor das faturas conforme os planos contratados. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando o que foi objeto de devolução a esta Turma Recursal por meio do recurso interposto, a controvérsia a ser analisada consiste na apreciação da configuração, ou não, de danos materiais ao autor, bem como do valor das faturas dos pacotes contratados pelo mesmo e, ainda, na análise do quantum indenizatório por danos morais.
5. Em relação aos danos materiais, alega o recorrente que tem direito à quantia de R$ 445,97 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente a pagamentos indevidos, sendo: R$ 151,97, referentes à “linha 2”, cobrados como se a conta ainda fosse pós-paga; R$ 239,20, relacionados à “linha 3”, cobrados por ligações de viagem ao exterior ocorridas até o dia 12.03.20; R$ 29,90 referente ao pacote “Passaporte mundo” e R$ 24.90 referente ao pacote “Fox premium”. Contudo não há nos autos comprovação satisfatória do exato prejuízo material suportado pelo requerente.
6. Do conjunto probatório dos autos, é possível extrair que o autor apresentou faturas referentes aos meses de maio e junho de 2020 nos valores, respectivamente, de R$ 51,99 e R$ 25,00 (ID 21080196 e 21080198), mas, em ambas, não há referência ao plano contratado. Ademais, não há comprovantes de pagamentos das respectivas faturas e os valores não se mostram indevidos conforme o alegado pelo requerente na inicial. Em relação à fatura do plano “Net Combo” (ID 21080714), igualmente não há comprovação do pagamento da mesma. Sem a comprovação do efetivo gasto e prejuízo material, não há dano a ser ressarcido. Cabe destacar, ainda, que as faturas referentes ao plano “Net Combo” não estão inseridas no pedido de indenização por dano material formulado no recurso. Por fim, cumpre ressaltar que os comprovantes de pagamentos de Ids 21080717 e 21080718 não fazem referência a qualquer fatura e são de valores diversos do pedido elencado no recurso.
7. Quanto ao dano moral, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, conforme consignado na sentença, o valor arbitrado é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. É certo que, nos termos do art. 374, III, do CPC, não dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos. Nesses termos, considerando que a recorrida não impugnou os valores das faturas alegados pelo autor, procede o pedido do recorrente para corrigir as faturas mensais dos planos contratados, quais sejam: Linha 99551-7553 (pós-pago – R$ 59,00 – sem serviços adicionais) e Net combo + Linha 98133-6986 (R$ 159,00 e R$ 56,00).
9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para, além da condenação fixada pelo juízo de origem, corrigir os valores das faturas mensais dos planos contratados pelo autor, quais sejam: Linha 99551-7553 (pós-pago – R$ 59,00 – sem serviços adicionais) e Net combo + Linha 98133-6986 (R$ 159,00 e R$ 56,00).
10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.